Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710788-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETE MARIA DA SILVA, VALDETINA GOMES DA SILVA, VALDEVINA DE PAULA DOS SANTOS, VALDI AZEVEDO COSTA, VALDICE RODRIGUES DE SOUZA, VALDIMINO RAMOS DOS SANTOS, VALDIRO FERREIRA DA SILVA, VALDIVINA JOANA DAS DORES, VALDIVINA PEREIRA NOGUEIRA, VALDETE RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O processo retornou da Secretaria porque transcorrido o prazo da suspensão determinado por este Relator, ID 49429287. Nestes autos a controvérsia é sobre a existência de PRESCRIÇÃO ante à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial, matéria ainda em debate no col. STJ, no EREsp no 1301935/DF. O col. Superior Tribunal de Justiça, em decisão publicada em 19/12/2022, indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência opostos, todavia, foi interposto agravo interno, o qual aguarda apreciação. Em consulta ao sítio do STJ, verifica-se que apesar de incluído em pauta de julgamento virtual do dia 27/09/2023, houve adiamento por indicação da Sra. Ministra Relatora. Logo, tenho que a questão está prestes a ser decidida pelo Tribunal Cidadão. Isso posto, mantenho a suspensão, para aguardar o Julgamento pelo STJ, ou por mais 90 (noventa) dias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator